Tribunal: TJDFT
Processo: 0747450-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 5.000,00). ADEQUAÇÃO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente pedido de compensação por danos morais formulado em seu desfavor. Pretende a minoração do valor fixado a título de dano moral na origem, que foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao argumento de que o referido valor é desproporcional. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, a pretensão recursal cinge-se ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais em razão da inscrição do nome do autor na dívida ativa, em decorrência de débitos de IPVA de veículo que nunca foi de sua propriedade, pois adquirido e registrado mediante fraude.
IV. Estabelecido o dever de indenizar pelo Juízo de origem, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa, mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.
V. Sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para a compensação dos danos experimentados, considerando ainda a necessidade de ajuizamento da presente ação para resolução da contenda. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.